Tribunal: TJDFT
Processo: 0724080-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para o deferimento da liminar reintegração de posse fundada em posse nova (menos de ano e dia da data do esbulho), incumbe ao autor provar: i) a sua posse; ii) o esbulho praticado pelo réu; iii) a data do esbulho; e iv) a perda da posse (art. 561 do CPC). Não evidenciado, de plano, que o esbulho ocorre há menos de ano e dia, não cabe liminar reintegração de posse.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravos internos prejudicados.